Tribunal: STF
Processo: HC 230163
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gerson Camilo dos Santos opôs embargos de declaração em face de ato decisório que deferiu parcialmente o pedido de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo da Execução examine a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, com observância à modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 788).



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à análise da pretendida suspensão de qualquer mandado de prisão expedido contra o paciente até que seja cumprida a decisão proferida nestes autos. Alega, ainda, contradição, uma vez proferida determinação ao Juízo da Execução, enquanto o processo encontra-se nas instâncias superiores. Insiste, ademais, na apreciação da prescrição pelo Supremo.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão de tratar-se de pedido cautelar que restou prejudicado uma vez julgado o mérito da impetração.



    Ademais, embora determinada a análise da prescrição ao Juízo da Execução, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Execução n. 0005539-85.2005.8.26.0352) revela que aquele Tribunal foi notificado da decisão proferida nestes autos. Não há vício, desse modo, a ser sanado em sede de embargos de declaração.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente